Tribunal: STF
Processo: ARE 1386707
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO NACIONAL. DESTINAÇÃO DOS VALORES MÍNIMOS DE RECURSOS AOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. ADVENTO DA EC Nº 117, DE 2022. RETORNO IMEDIATO AO TSE PARA A ANÁLISE DA APLICABILIDADE. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e em desfavor de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. PARTIDO DA REPÚBLICA (PR). IRREGULARIDADES DIVERSAS. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 5% PARA PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. DESPESAS CARTORIAIS. GRAVES INDÍCIOS DE FALSIDADE MATERIAL E IDEOLÓGICA.DESAPROVAÇÃO.



    Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2013 do Diretório Nacional do Partido da República (PR).



    A teor da jurisprudência desta Corte para as contas partidárias dos exercícios de 2013 e anteriores, a prova do correto uso de verbas do Fundo Partidário requer a juntada de notas fiscais ou recibos que discriminem a natureza dos serviços ou materiais (art. 90 da Res.-TSE 21 .841/2004), não se exigindo, em regra, documentos complementares.



    Os comprovantes devem ser idôneos, legíveis e conter descrição específica do produto ou do serviço, compatível com o objeto social do fornecedor. 



    3. Regulares os gastos com propaganda e publicidade de (R$ 152.037,00, R$ 356.630,00, R$ 124.000,00, R$ 600,00, R$ 8.750,00 e R$ 15.000,00, Os quatro últimos relatos ao Instituto Álvaro Valle). As notas fiscais, contemporâneas as datas de emissão, contêm CNPJ e discriminam a natureza dos serviços prestados, compatíveis com atividade econômica das empresas. O mesmo não ocorre quanto a despesa de R$ 20.000,00 com a Vega Produções Lda., porquanto genéricas as notas. 



    4. Quanto aos serviços de advogada ao Instituto Álvaro: Valle (R$ 342.697,64), apesar da glosa por suposto acúmulo da função com a de seu escritório de advocacia, os documentos trazidos revelam a regularidade do gasto: a) o escritório declarou a Receita Federal que não efetuou qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial em 2013; b) o livro de registro de empregados revela que a causídica é empregada do Instituto desde 17.10.2005; c) certidão da Justiça Eleitoral atesta que ela e delegada do PR credenciada nesta Corte; d) cópias de acompanhamento de processos em que ela atuou. 



    5. Regulares os seguintes gastos ante o vínculo com a atividade partidária e a descrição específica dos serviços: a) honorários advocatícios de prestações de contas de órgãos da legenda (R$ 37.540,00); b) táxi (R$ 24.991,78); c) reforma e laudo em sede (R$ 25.000,00 e R$ 2.500,00 quanto ao Instituto Álvaro Valle); d) serviços contábeis (R$ 16.027,92); Instituto Álvaro Valle); e) projetos de arquitetura e gerenciamento (R$ 8.750,00).



    6. Devolução de valores ao erário, a teor da jurisprudência, pelo uso de verbas do Fundo Partidário para: a) pagar multas e juros (R$ 2.712,37); b) despesas com IPVA (R$ 2.507,05; a grei goza de imunidade tributária); c) defesa judicial de membros do partido sem prova de vinculação da conduta com a atividade partidária, a exemplo de ações eleitorais por abuso de poder (R$ 461.742,00 e R$ 140.775,00); d) autenticação de documentos (Instituto Álvaro Valle; R$ 2.226,56). 



    7. O partido descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo a participação feminina na politica (art. 44, V, da Lei 9.096/95), aplicando R$ 1.258.647,74 de R$ 1.267.070,52. A confecção de materiais corno cartões de visita, adesivos e manual para captar recursos por meio de convênios públicos não obedece ao fim legal. 



    8. Constatam-se, neste exercício - assim corno nas contas de 2012 (PC 229-97/DF, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 19/4/2018 unânime) - gastos irregulares com guias de recolhimento do 4º Ofício de Notas do DF (R$ 42.387,00). A falha afigura-se extremamente grave por notórios indícios de falsidade ideológica e de falsificação de documento público (arts. 297 e 299 do CP), pois o tabelião não reconheceu a legitimidade dos recibos, comunicou que as assinaturas são falsas e que os carimbos não seguem modelos do cartório. 



    9. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se a três requisitos: (i) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (ii) percentual irrelevante do total irregular; e (iii) ausência de má-fé. Precedentes. 



    10. Apesar de as falhas totalizarem 3,06% (R$ 775.153,96) do total de verbas recebidas do Fundo Partidário em 2013, a irregularidade quanto aos gastos cartorários, com graves indícios de falsificação material e ideológica, impõe a desaprovação das contas, como se assentou de igual modo no exercício de 2012. 



    11. Contas do Diretório Nacional do Partido da República (PR), do exercício de 2013, desaprovadas, determinando-se: a) suspensão de novas cotas do Fundo Partidário por um mês, a ser cumprida de forma parcelada em duas vezes, após o trânsito em julgado; b) recolhimento ao erário de R$ 766.731,18; e c) aplicação de 2,5% a mais de recursos, no exercício seguinte ao trânsito em julgado, para promover as mulheres na politica.“ (e-doc. 1.721, p. 14-16).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, em parte, apenas para se admitir o parcelamento da suspensão da cota do Fundo Partidário em quatro vezes (e-doc. 1.725, p. 13-14).



    3. Opostos segundos embargos, não foram conhecidos, tendo sido cominada multa ante à verificação de caráter protelatório (e-doc. 1.729).



    4. Em seu recurso extraordinário, o ora agravante alega terem sido violados os arts. 5º, incs. XXXV, XXXVI e LV; e 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirma que no acórdão houve omissão em relação a teses relevantes para o julgamento das contas, além de ter sido alterada a jurisprudência até então dominante quanto à caracterização das despesas de escritório de advocacia que representa interesses dos parlamentares do partido como enquadradas no art. 44, inc. I, da Lei dos Partidos Políticos. Alega, ainda, que os segundos embargos não foram protelatórios, devendo ser excluída a multa cominada (e-doc. 1.736).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação dos Temas nº 339 e nº 401 da sistemática da Repercussão Geral, bem assim pela necessidade de análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes dos autos (e-doc. 1.739).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Conforme consta do relatório, um dos fundamentos do acórdão recorrido é o descumprimento de "percentual mínimo de 5% para programas de incentivo a participação feminina na politica (art. 44, V, da Lei 9.096/95)" em relação às contas do partido recorrente do exercício financeiro de 2013.



    7. Ocorre que, após a interposição do agravo em análise perante o Tribunal de origem, ocorreu fato superveniente que afeta diretamente o acórdão objeto do recurso extraordinário.



    8. Em 5 de abril de 2022, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 117, na qual se acrescentaram os parágrafos sexto a oitavo ao art. 17 da Carta da República, em imposição aos partidos políticos da aplicação de recursos do fundo partidário na promoção da participação política das mulheres, para o que determinou a destinação de recursos e estabeleceu a divisão do tempo de propaganda gratuita no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para as candidatas.



    9. Na emenda ainda se previu hipótese de anistia para as sanções impostas àqueles partidos que não tivessem aplicado o percentual exigido pela lei. Confira o teor da norma constitucional:



    “Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional.



    Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.“



    10. Em virtude da incidência retroativa das mencionadas normas, em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, bem como aos princípios da especialidade do Direito Eleitoral, e da isonomia entre os partidos no que se refere ao julgamento dos processos de prestação de contas, faz-se necessária a remessa dos autos ao Tribunal com competência originária para o julgamento das contas dos diretórios nacionais, o Tribunal Superior Eleitoral, para a análise da aplicabilidade dos efeitos da EC nº 117, de 2022, ao caso.



    11. Nesse sentido:



    "Agravo regimental em embargos de divergência. Cabimento. Artigo 1.043, inciso I, do Código de Processo Civil. Questão de mérito. Prestação de contas de partido político. Remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o trânsito em julgado da decisão. Barreira da res judicata. Novo julgamento das contas. Aplicabilidade das normas instituídas pela Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, aos feitos em curso. Provimento.



    1. Na espécie, foi reconhecida a incidência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, à prestação de contas partidárias e, por conseguinte, determinado o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral, ‘após o trânsito em julgado”, para seu rejulgamento como entender de direito, observando-se os parâmetros da novel disciplina constitucional.



    2. Todavia, devido ao caráter jurisdicional das prestações de contas (desde a Lei nº 12.034/09), o trânsito em julgado obsta novo exame pelo TSE, devendo o retorno dos autos ser imediato, com a publicação do acórdão dos embargos de declaração, porquanto a própria EC nº 117 preceitua que sua incidência ocorre sobre os processos ‘que ainda não tenham transitado em julgado’ até a data de sua promulgação.



    3. Não há que se confundir a necessidade de trânsito em julgado para a execução das sanções determinadas nos autos das prestações de contas com a determinação de que sejam reexaminadas pelo TSE à luz das disposições trazidas pela aludida emenda constitucional, a qual apanha os processos em curso, não fulminados pela barreira da res judicata.



    4. A ampla anistia promovida pela EC nº 117/22 demanda nova apreciação das contas partidárias, regidas pela Lei nº 9.095/96, bem como das contas de campanha, disciplinadas pela Lei nº 9.504/97, suprimindo-se as sanções aplicadas em virtude: a) da não utilização dos recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou da ausência de reconhecimento dos valores destinados a essa finalidade pela Justiça Eleitoral; b) do não preenchimento da cota mínima de recursos ou da ausência de destinação dos valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação da aludida emenda constitucional.



    5. Agravo regimental ao qual se dá provimento.”



    (ARE nº 1.368.296-AgR-ED-EDv-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ Ac. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 18/12/2023).



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCICO FINANCEIRO DE 2015. EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. SUPERVENIÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A EC 117/2022 determina que “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”. II – A nova disciplina aplica-se a todos os processos em curso, impondo-se, portanto, o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para reapreciação do feito. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a incidência da EC 117/2022 à prestação de contas examinada no presente processo, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para rejulgamento do feito."



    (ARE nº 1.386.524-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023).



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: SUPERVENIENTE PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 117/2022. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA DETERMINAR O RETORNO DO PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, PARA, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 117/2022, DECIDIR COMO DE DIREITO."



    (ARE nº 1.334.566-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 29/11/2022).



    12. Ante o exposto, determino a imediata remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para que analise a incidência dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 117, de 2022, ao presente processo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator